Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECORRENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTE.
1. Não se conhece da apelação quanto a teses que não foram suscitadas na instância originária, ante o óbice da inovação recursal. Precedente.
2. A responsabilização civil pressupõe a demonstração do ilícito, do nexo de causalidade e do dano. Incumbe, por sua vez, ao autor, a prova do fato constitutivo do direito alegado. Inexistindo prova do afirmado registro indevido do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, bem como sendo insuficiente a cobrança em duplicidade, por si, para caracterizar abalo aos direitos da personalidade, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido de reparação por danos morais.
3. Apelação conhecida em parte e não provida.